Tribunal: TJPA
Processo: 0818448-45.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818448-45.2024.8.14.0401

APELANTE: THIAGO SERRAO MAIA

APELADO: KAROLLAY LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. REAVALIAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.249/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 por prazo indeterminado. A defesa pleiteia a fixação de termo final para a vigência das cautelares ou, subsidiariamente, a imposição de revisão periódica obrigatória das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser fixadas por prazo indeterminado; e (ii) estabelecer se a manutenção dessas medidas exige reavaliação periódica obrigatória pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006, com a redação conferida pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas de urgência vigoram enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, condicionando sua eficácia à permanência da situação de risco.

4.

A fixação de prazo certo para revogação automática das medidas protetivas compromete a finalidade preventiva da tutela estatal e pode expor a vítima a novo risco sem prévia análise da alteração do contexto fático.

5.

A vigência por prazo indeterminado não implica perpetuidade da medida cautelar, devendo a restrição observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência devem ter duração vinculada à persistência do risco, sem submissão a revisão periódica obrigatória.

7.

O magistrado possui o dever de reavaliar as medidas protetivas, de ofício ou mediante provocação das partes, sempre que houver elementos concretos que indiquem o esvaziamento da situação de risco, assegurado o contraditório prévio.

8.

O fato de o apelante encontrar-se em local incerto e não sabido pode futuramente indicar alteração do contexto de risco, circunstância que justifica a possibilidade de reavaliação judicial das cautelares.

9.

A sentença deve ser mantida quanto à vigência das medidas por prazo indeterminado, com acréscimo aclaratório para explicitar a submissão da decisão à cláusula rebus sic stantibus e à possibilidade de reavaliação nos termos do Tema 1.249/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem duração vinculada à persistência da situação de risco e podem ser fixadas por prazo indeterminado.

2.

A vigência por prazo indeterminado das medidas protetivas não autoriza sua perpetuação automática, devendo o magistrado reavaliá-las quando houver indícios concretos de esvaziamento do risco.

3.

As medidas protetivas de urgência não se submetem a revisão periódica obrigatória.

4.

A revogação das medidas protetivas exige prévio contraditório, com oitiva da vítima e do suposto agressor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 605.113/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.249, Terceira Seção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO SERRAO MAIA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença (Id. 31739067) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do procedimento de Medidas Protetivas de Urgência requerido por
KAROLLAY LIMA RIBEIRO
, julgou procedente o pedido para confirmar as medidas anteriormente deferidas, fixando-lhes, contudo,
prazo de duração indeterminado
.

Conforme o requerimento inicial (Id. 31739013), a vítima, Sra. Karollay, representou pela concessão de medidas protetivas em 08/09/2024, narrando que seu ex-companheiro, o ora apelante, com quem manteve relacionamento por 8 anos e possui dois filhos, não aceita o término da relação e a submete a constante violência psicológica e ameaças. O fato que motivou o pedido ocorreu em 07/09/2024, quando o apelante invadiu a residência da vítima, enviando-lhe, na sequência, mensagens com ameaças de morte e a imagem de um aparelho de televisão quebrado. A vítima relatou, ainda, a existência de histórico de agressões e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em outro processo.

As medidas foram deferidas em caráter liminar pelo Juízo Plantonista (Id. 31739014), com prazo inicial de 90 (noventa) dias.

Após inúmeras tentativas frustradas de intimação pessoal do requerido, este foi citado por edital. A Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, apresentou contestação por negativa geral (Id. 31739063).

Sobreveio, então, a sentença de mérito (Id. 31739067), na qual o Exmo. Magistrado, Dr. João Augusto de Oliveira Jr., julgou procedente o pedido para confirmar as medidas de proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais, estabelecendo, porém, que sua duração seria por
prazo indeterminado
, vinculada à persistência da situação de risco, com fundamento no Tema Repetitivo 1249 do STJ.

Inconformado, o requerido, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 31739068). Em suas razões, a defesa argumenta, em síntese, a ilegalidade da fixação das medidas por prazo indeterminado, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pleiteia a fixação de um prazo de vigência ou, subsidiariamente, a determinação de reavaliação periódica da necessidade das cautelares, sugerindo o prazo de 90 (noventa) dias, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (Id. 31739074), a vítima, também assistida pela Defensoria Pública, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 34900007), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, por entender que a manutenção das medidas por prazo indeterminado se justifica pela persistência do risco e encontra amparo na jurisprudência, ressalvando que nada impede a revisão periódica pelo juízo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo adequado, tempestivo e interposto por parte legítima, com evidente interesse recursal. Desta forma,
conheço da Apelação
.

2. PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

3. MÉRITO

3.1. Da Duração e Reavaliação das Medidas Protetivas de Urgência

A controvérsia reside na legalidade da fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado e na necessidade (ou não) de um mecanismo de reavaliação periódica.

A defesa se insurge contra a decisão de primeiro grau, pleiteando a fixação de um termo final ou, subsidiariamente, a imposição de uma rotina de revisão periódica.

A matéria foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça e exige uma análise cuidadosa para harmonizar a proteção da vítima com a temporariedade das medidas restritivas.

De início, o pleito de fixação de um prazo determinado de vigência não merece prosperar. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, têm como escopo primordial a proteção da mulher, visando cessar ou prevenir a violência. A Lei nº 14.550/2023 reforçou essa compreensão ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe expressamente:
“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

A norma é clara: a eficácia da medida está condicionada à permanência da situação de risco (
rebus sic stantibus
), e não a um lapso temporal pré-definido. A fixação de um termo final, com revogação automática, exporia a vítima a novo perigo sem qualquer análise sobre a alteração do contexto fático, o que é inadmissível.

Contudo, a indeterminação do prazo não significa a eternização da medida. A preocupação da defesa com a perpetuação de uma restrição a direitos individuais é legítima e encontra eco na jurisprudência, que sempre buscou temperar a proteção com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, a Sexta Turma do STJ já havia orientado:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. (...) HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA. (...) 2. (...)
Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna.
(...) 5. Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta (...), é caso de se conceder a ordem de habeas corpus (...) a fim de que (...) o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes. (HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) – destaquei.

A solução para essa aparente antinomia foi consolidada pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do
Tema 1.249
dos recursos repetitivos, que estabeleceu tese vinculante sobre a matéria, tornando o voto do juízo de primeiro grau, em sua essência, correto, mas carente de um esclarecimento em seu dispositivo.

Tal compreensão foi consolidada no julgamento do
Tema 1.249
dos recursos repetitivos, ocasião em que a Terceira Seção daquela Corte Superior fixou tese vinculante, da qual se destaca:

“(...)
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
. (...)
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica
, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.” – destaquei.

A tese é precisa: as medidas são por prazo indeterminado e, principalmente,
não há um dever de revisão periódica e automática
, como a que ocorre com a prisão preventiva. Isso afasta o pleito subsidiário da defesa em sua literalidade (imposição de revisão a cada 90 dias).

Por outro lado, o mesmo precedente estabelece o
poder-dever do magistrado de reavaliar a medida
, seja por provocação das partes, seja de ofício, sempre que houver indícios de "esvaziamento da situação de risco". Ou seja, a decisão não é imutável, e o juiz deve permanecer atento às alterações do quadro fático.

No caso concreto, o apelante encontra-se em local incerto e não sabido há meses, o que, por um lado, demonstra seu desinteresse em se submeter ao processo, mas, por outro, pode indicar, no futuro, um distanciamento fático que atenue o risco. A reavaliação, portanto, não é apenas uma possibilidade, mas um instrumento de justiça e proporcionalidade.

Logo, a sentença deve ser mantida em sua essência, mas o recurso merece parcial provimento apenas para
acrescentar ao dispositivo a expressa menção de que a vigência por prazo indeterminado não impede a reavaliação da medida pelo juízo
, nos exatos termos delineados pelo Tema 1.249/STJ. Trata-se de um provimento com caráter mais aclaratório do que modificativo, mas que confere maior segurança jurídica às partes.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a vigência das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado,
assentar que a decisão se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, devendo o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA reavaliar a necessidade de manutenção das cautelares sempre que instado pelas partes ou quando, de ofício, vislumbrar elementos concretos que indiquem o esvaziamento da situação de risco
, garantindo-se sempre o contraditório prévio, nos termos do Tema 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026